Tribunal: STF
Processo: ARE 1536711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA 13.015/2014



    1 - JORNADA DE SEIS HORAS. DIVISOR BANCÁRIO. A SBDI-1 Plena do TST, no julgamento do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo IRR-849-83.2013.5.03.0138, Tema n.º 2, fixou a tese jurídica de que o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no art. 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para jornada de seis ou oito horas diárias, respectivamente, independentemente da natureza jurídica atribuída ao sábado em norma coletiva. Inteligência da nova redação do item I da Súmula 124 do TST. No caso concreto, o Tribunal Regional, ao aplicar o divisor 200 para o cálculo das horas extras do reclamante, sujeito à jornada de trabalho prevista no § 2.º do art. 224 da CLT, contrariou o atual entendimento consagrado por esta Corte. Recurso de revista conhecido e provido.



    2 - HORAS EXTRAS. REFLEXOS NA APIP. LICENÇA-PRÊMIO. Uma vez afastada a condenação em horas extras, em razão do provimento do recurso de revista da reclamada no tema “divisor bancário”, resta prejudicado o exame dos reflexos das horas extras na APIP e na licença-prêmio. Recurso de revista prejudicado.



    3 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, o simples fato de o reclamante perceber valores superiores a dois salários mínimos não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Recurso de revista não conhecido.



    4 - ADESÃO AO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E AO PLANO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS - ESTRUTURA UNIFICADA IMPLANTADA EM 2008 - CONDIÇÃO - MIGRAÇÃO DO ANTIGO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REG/REPLAN SEM SALDAMENTO PARA O NOVO PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DENOMINADO PLANO COM SALDAMENTO. O acórdão recorrido, ao entender que a condição estipulada em norma coletiva, de renúncia ao plano de benefícios REG/REPLAN e opção pelo novo regulamento da FUNCEF, para adesão ao novo Plano de estrutura salarial unificada da CEF é inválida, contrariou a Súmula 51, II, do TST. Recurso de revista conhecido e provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso XXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente